Tribunal: STF
Processo: Rcl 65854
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa/SP) contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo, nos autos do Processo nº 1001109-16.2023.5.02.0464, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.288.440 (vinculado ao Tema 1.143 da repercussão geral) e na ADI nº 3395.



    A Fundação Casa/SP narra que, na origem, 



    “a ação trabalhista foi distribuída para discussão da questão correlata a prestação de hora extra, que está disciplinada em ato administrativo interno (Portaria Normativa 337/2020; Portaria 356/2021 e Regimento Interno).”



    Afirma que, nos autos em referência, a autoridade reclamada rejeitou a alegação de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    Aduz que, 



    “no caso em testilha, há uma relação jurídico-administrativa, nos termos do TEMA 1143, julgado pela Suprema Corte e, nesse prisma, o caso versa sobre a aplicabilidade de norma interna (REGIMENTO INTERNO DO SERVIDOR PÚBLICO), emanado através de ato administrativo interno e, portanto, a questão deve ser apreciada pela JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo. 



    No mérito, pede a cassação da “sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista PROCESSO 1001109-16.2023.5.02.0464, em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo, a fim de que seja declarada a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento no TEMA 1143 desse C.STF.”



    É o relato do essencial, por ora.



    Prima facie, observo que a reclamante deixou de juntar o ato reclamado aos autos, motivo pelo qual não é possível analisar a liminar requerida.



    É ônus do reclamante apresentar os documentos essenciais à compreensão da controvérsia, nos termos do art. 156, parágrafo único, do RISTF e dos arts. 319, inc. VI, e 320 do CPC. Nesse sentido: 



    “É dever do reclamante instruir a reclamação com todos os documentos necessários à perfeita compreensão da controvérsia. Tendo em vista não ter cumprido inteiramente o seu dever de instruir o processo com os documentos indispensáveis à propositura desta reclamação, nos termos dos arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil, (...) (Rcl nº 9.471/MG-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/8/10).



     



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único).



    Cumprida a exigência legal, solicitem-se informações à autoridade reclamada no prazo regimental (art. 157, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente